Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701966-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHIGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA AGRAVADO: EVALDO CORREA PERES DECISÃO Diante do equívoco noticiado na petição precedente, determino o cancelamento da distribuição destes autos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora